Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-23.2024.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-23.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGER LUIZ DE SOUZA - CPF: 021.220.361-41 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 032.505.371-52 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGUES CORREA - CPF: 069.814.791-09 (ASSISTENTE), EDVALDO MARCAL DE SOUZA - CPF: 870.908.211-53 (ASSISTENTE), PABLO RICARDO GONCALVES MIOTTO - CPF: 031.419.451-79 (ASSISTENTE), EDIJUNIO COSTA VILELA - CPF: 044.132.391-05 (ASSISTENTE), ELIAQUIM MARQUES RIBEIRO - CPF: 002.218.901-73 (ASSISTENTE), ADRIANA SILVA RODRIGUES CORREA - CPF: 023.296.471-82 (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL CORREA DE LIMA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APREENSÃO DE 488,25 KG DE COCAÍNA –

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (488,25 KG DE COCAÍNA) – 2) DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/3 – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 – 3) REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA DO APELANTE – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4) RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS PRETEXTADO – IMPOSSIBILIDADE

- PERDIMENTO DOS BENS DECRETADO NA SENTENÇA

– VEÍCULO E APARELHO CELULAR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTOS DO CRIME – APLICAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 62 E 63 DA LEI No 11.343/06 – 5) JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO E DESPROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, aliados à expressiva quantidade de entorpecente apreendido (488,25 kg de cocaína), impõe-se a manutenção da condenação.

2.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, sendo proporcional e adequada a exasperação da pena-base em 1/3 quando fundamentada na expressiva quantidade e na natureza da droga apreendida, em observância ao disposto no art. 42 da Lei no 11.343/06.

3.

Justifica-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando o réu é reincidente e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido são valoradas negativamente, conforme o Enunciado Orientativo no 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.

É cabível o decreto de perdimento dos bens apreendidos (veículo e aparelho celular) quando comprovada sua utilização como instrumentos do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/06.

5.

A análise do pedido de justiça gratuita e eventual isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui melhores condições de aferir a real situação econômica do condenado no momento da execução da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ROGER LUIZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. (sentença – Id. 280724966).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição do réu por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos dos policiais, especialmente quanto ao local onde a droga foi encontrada (se nas caminhonetes ou em um buraco no solo); b) subsidiariamente, a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/8 sobre o mínimo legal, em vez de 1/3 aplicado na sentença; c) a fixação do regime inicial semiaberto; d) a restituição do veículo Chevrolet S10, placa OBK-8H12, cor prata, e do aparelho celular apreendidos; e) a concessão da justiça gratuita. (Id. 1889574041).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a adequação da dosimetria da pena e a impossibilidade de restituição dos bens apreendidos. (290198364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Recurso defensivo – Pedido de absolvição – Alegação improcedente – Existência de provas suficientes para condenar pelo delito de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Pedido para reformar a dosimetria da pena para aplicação da fração de 1/8 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa – Impertinência – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – Regime fechado justificado – Reincidência do apelante – Comprovada a utilização do bem [veículo] na prática da traficância, é imperativo o seu perdimento em favor da União [art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal] – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Apreciação pelo Juízo da execução penal – Precedentes do TJMT –
Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos dos policiais, especialmente quanto ao local onde a droga foi encontrada - se nas caminhonetes ou em um buraco no solo. Argumenta que existem fotografias divulgadas na mídia mostrando os entorpecentes em um buraco no chão, o que contradiz a versão dos policiais de que as drogas estavam nas carrocerias dos veículos.

Assim narra à denúncia:

“
No dia 19 de janeiro de 2024, por volta das 15h00min, em via publica, notadamente na rodovia 388 em Nova Lacerda, o denunciado ROGER LUIZ DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular transportou e trouxe consigo aproximadamente 488,25 kg de cocaína, consoante laudo preliminar de constatação de ID 141804444 - Pa g. 21/25, cujas substancias sa o capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanita ria do Ministe rio de Sau de, sendo de uso proscrito em todo território nacional.Segundo apurou-se do caderno investigativo, no dia dos fatos a equipe do Gefron estava em patrulhamento na área rural entre Campos de Julio e Conquista D'oeste, eis que em dado momento, avistaram duas caminhonetes S10 (uma preta e uma prata) em alta velocidade que, apos visualizarem os policiais, tentaram se evadir do local.Em continuidade, os policiais realizaram acompanhamento dos veículos, os quais entraram em uma área de mata, perdendo brevemente o contato visual. Ao visualizarem novamente as caminhonetes, se aproximaram destas e encontraram fardos de droga distribuídos na carroceria de ambos os veículos. Além disso, a S10 preta tambem continha tabletes de droga espalhados no banco traseiro. Infere-se que o condutor de uma das caminhonetes conseguiu fugir, enquanto o increpado ROGER durante a abordagem, afirmou trabalhar para um indivíduo chamado "Rodrigo", alegando ser o proprietário da droga, e que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte desta. ANTE O EXPOSTO, o Ministério Publico denuncia ROGER LUIZ DE SOUZA como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/06, com as implicações e gravames da Lei no 8.072/90, requerendo seja a presente denuncia autuada, notificando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, apos o recebimento da denuncia, citação do réu para comparecerem a audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial previsto no art. 55 e seguintes da Lei de Drogas, ate final julgamento.”

(Id. 280724427)

Oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“...
É relatório. Passo a decidir.

Como frisado, versam os autos sobre Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face Roger Luiz de Souza, já qualificado nos autos, como incurso na sanção descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim, inexistindo preliminares arguidas, passo a análise do mérito da demanda e responsabilização penal do réu.

O crime imputado ao acusado (artigo 33, caput, Lei Federal no 11.343/06) está assim descrito, ipsis litteris:

Artigo 33.
Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se que as provas são seguras de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, impondo-se, destarte, a condenação.

A
MATERIALIDADE
delitiva está devidamente demonstrada pelos documentos acostados ao Inquérito Policial no 2024.0004431 DPF/CAE/MT, sobretudo pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID: 141804444 – Pág. 21/25). Termo de Apreensão (ID: 141804444 – Pág. 26/27), Laudo de Perícia Criminal Federal no 099/202 (ID: 141804444 – Pág. 71/77), corroborados pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, os quais demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, sendo suficientemente aptas a condenar o réu pelo delito em apreço.

Durante o Inquérito Policial, o réu negou os fatos imputados a ele nos seguintes termos:

“(...) QUE na data de hoje (19/01/2024), estava em um bar na área rural da cidade de Campos de Júlio; QUE por volta de meio dia, saiu com destino à Fazenda Vitória, para negociar uma casa que está a venda em Pontes e Lacerda-MT; QUE estava transitando na caminhonete S10 prata; QUE ao encostar na porteira da Fazenda Vitória, zona rural de Conquista D'oeste, foi abordado por policiais do Gefron em uma caminhonete descaracterizada; QUE foi colocado na caminhonete pelos policiais e levado a outro local, também na zona rural; QUE o interrogado alega ter sido agredido pelos policiais e alega que também jogaram pinga em seu rosto; QUE o interrogado alega ter tido uma sacola colocada na cabeça;
QUE os policiais perguntavam de quem era a droga e o interrogado respondia que não sabia de nenhuma droga; QUE os policiais levaram o interrogado a um local onde havia fardos de droga; QUE nesse local também estava a S10 preta, sem nenhum motorista; QUE a droga estava em um buraco e os policiais colocaram nas caminhonetes; QUE o interrogado nega a prática do tráfico de drogas e desconhece a caminhonete S10 preta, assim como a droga apresentada pelos policiais
; QUE durante as agressões, afirmou aos policiais que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar a droga, para que as agressões parassem; sic (...)” ID: 141804444 – Pág. 10/11 –
grifos nosso
.

Em Juízo, o réu manteve a mesma linha defensiva, alegando que a substância entorpecente não lhe pertencia (Relatório de Mídias ID: 182637400).

Explicou que, no dia, hora e local dos fatos, foi vítima de tortura por parte dos agentes da segurança pública e sustentou que foi torturado para confessar a autoria do crime, todavia, o Laudo Pericial no 531.1.02.9047.2024.157862-A0 (ID: 141804444 – Pág. 42/51) concluiu
: “Não há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de ROGER LUIZ DE SOUZA; sic”.

Ademais, narrou que as drogas estavam dentro de um buraco, alegou que havia fardos de drogas na camionete S10 e que não havia drogas em sua camionete S10 prata.

Por derradeiro, ao ser questionado do teor do Relatório Policial (ID: 178451329), o réu teceu diversas explicações e justificativas para as movimentações financeiras descritas no respectivo documento.

No ponto, apesar do acusado ter negado veementemente a prática delituosa que lhe é imputada durante toda persecução penal, restou evidente que suas alegações não coadunam com as provas colhidas na instrução processual, fato que demonstra apenas o intuito do mesmo eximir-se da responsabilidade do crime que lhe foi imputado.

Assim, vale lembrar que já se decidiu que “A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima em ambas às fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.” (TJMT, Apelação no 47703/2012).”

Além do mais, a negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada, sem amparo de outras provas, restando afastado os argumentos dele, sobretudo
pelos depoimentos dos agentes de segurança pública, os quais são aptos o suficiente para elucidação do evento criminoso
.

Os agentes do Grupo Especial de Fronteira- GEFRON
, Jollivan de Oliveira Delgado e Vagner Almeida Assoni,
tanto na fase policial, como depois em Juízo, prestaram declarações dizendo como ocorreram as diligências para apuração do delito e apontaram categoricamente o réu como autor do crime, portanto, constato existirem elementos suficientes para prolatar sentença condenatória.

Em resumo, os policiais/testemunhas foram uníssonos ao relatarem que estavam em patrulhamento, momento em que, avistaram um veículo em alta velocidade.

Ademais, explicaram que o veículo adentrou em uma Aldeia Indígena tentado fugir, no entanto, fizeram a incursão mata a dentro para a captura do réu.

Disseram, ainda, que lograram êxito em prender o réu, contudo, os demais suspeitos conseguiram foragir do local. No mais, aduziram que foi encontrado substâncias entorpecentes distribuídas na carroceria das camionetes, além de confirmar continha tabletes de droga espalhados no banco traseiro da S10 preta.

Por fim, confirmaram que nos fardos de drogas havia o símbolo Suástica.

A defesa sustenta que os depoimentos supramencionados são divergentes. Neste particular, as mínimas incongruências, como levanta pela Defesa, no sentido de eventual dúvida se a droga estava enterrada ou não em um buraco próximo ao veículo, não são capazes de refutar as provas contidas nos autos, aliás, não merece desprezo as palavras dos policiais que atenderam a ocorrência, e confirmaram que as drogas foram encontradas na caçamba da camionete do acusado. Aliás, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de fé pública, havendo presunção de idoneidade de suas alegações, ainda mais quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, para espancar eventuais duvidas da autoria, foi colacionado aos autos relatório de verificaçao dos conteudos armenazados no aparelho de celular do réu, que possuem registros de alguns videos de filmagens das estradas de terra e de pouso de aeronave, que foram resgitados alguns dias antes dos fatos, o que corroborra no sentido de que o réu esteve no local e estava organizando a logistiva do transporte e entrtega das drogas apreendidas.

E sobre o assunto, comungo do entendimento de que “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). (...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020)”.

Portanto, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Esse é o entendimento sedimentado pelo TJ/MT, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, o depoimento das testemunhas de defesa não contribuíram para a elucidação dos fatos, mas tão somente atestaram os supostos bons predicados ostentados pelo réu, o que, por óbvio, não lhes são garantidores de sua absolvição.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o réu seja flagrado no ato da mercancia,
porque o réu e trouxe consigo aproximadamente 488,25 kg de cocaína
, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do crime, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Assim sendo, as circunstâncias da prisão -
quantidade e forma
de acondicionamento da droga, aliados aos demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos consistentes dos agentes públicos, demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tráfico.

Além disso, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, §4o, Lei no 11.343/06], isso porque para a redução da pena de 1/6 a 2/3, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes;
(III) não se dedique às atividades criminosas; e (IV) não integre organização criminosa
.

Ocorre que, o réu possui um
Executivo de Pena no 1005847-45.2022.4.01.4101 - Juízo da Primeira Vara Criminal Federal Ji-Paraná
, portanto, não preenche os requisitos necessários para aplicação da referida causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – MATÉRIA CONFUNDIDA COM O MÉRITO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – IDONEIDADE E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS –
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO
. I. A preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das provas, arguida pela defesa, confunde-se com o mérito e, por isso, é analisada em conjunto. II. A materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas policiais, que afirmaram de forma coerente que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou ao solo porções de substância entorpecente idênticas às encontradas em seu bolso. III. Não prospera a pretensão de desclassificação para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, considerando que as circunstâncias do flagrante, o dinheiro fracionado e a reincidência do réu indicam a prática de tráfico de drogas.
IV. Inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois o réu não preenche os requisitos legais, sendo reincidente.
V. Recurso desprovido. I. Caso em exame: O apelante Paulo Henrique Alencar da Silva foi condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Segundo a denúncia, o acusado foi flagrado pela Polícia Militar com 15 porções de substância análoga à cocaína, sendo 11 arremessadas ao chão e 4 encontradas em seu bolso. A defesa recorre, alegando nulidade por quebra de cadeia de custódia, insuficiência de provas e pleiteando a desclassificação do delito para uso próprio. II. Questão em discussão: Se houve quebra da cadeia de custódia das provas, capaz de gerar nulidade. Se há elementos para a absolvição por insuficiência de provas. Se é possível a desclassificação da conduta para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. III. Razões de decidir: A preliminar de quebra da cadeia de custódia se confunde com o mérito, sendo analisada em conjunto com ele. As provas periciais e documentais nos autos, incluindo o laudo preliminar da droga, não indicam irregularidade que comprometa a validade das apreensões e dos exames. A materialidade e autoria do delito de tráfico foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta do réu, o qual, ao avistar a viatura, arremessou a droga no chão. Tais testemunhos são idôneos e coerentes com as demais provas dos autos. A alegação de que o réu seria mero usuário não encontra respaldo nas provas, especialmente diante da quantidade de droga, da confissão extrajudicial efetuada perante os agentes e do dinheiro encontrado em notas fracionadas, circunstâncias típicas da traficância.
A reincidência do réu inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. O juízo a quo aplicou corretamente a fração de 1/6 de aumento na dosimetria, em razão da agravante de reincidência (art. 61, I, CP). IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
“1. A alegação de quebra de cadeia de custódia se confunde com o mérito e é rejeitada por ausência de comprovação de qualquer irregularidade que comprometa a validade das provas. “2. Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas por depoimentos idôneos de policiais e laudo pericial, sendo inviável a desclassificação para uso próprio.”
“3. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado em razão da reincidência do réu.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 593, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/08/2024; TJMT, AP n. 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24/07/2020
. (N.U 1001279-04.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) grifos nosso”.

Para além disso, ressalto que
“
quantidade (
488,25 kg de cocaína)
, a forma de acondicionamento da droga apreendida
,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
,

são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
grifo nosso”
.

Assim sendo, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação de
ROGER LUIZ DE SOUZA
é medida que se impõe.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu a acusada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o réu era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o réu
ROGER

LUIZ

DE

SOUZA

pela prática do delito descrito no artigo 33, caput da Lei Federal no 11343/06, com as implicações e graves da Lei no 8.072/90.”
(Id. 280724965).

Com efeito, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação (ID: 141804444 – Pág. 21/25), Termo de Apreensão (ID: 141804444 – Pág. 26/27) e Laudo de Perícia Criminal Federal no 099/202 (ID: 141804444 – Pág. 71/77), que atestam a apreensão de aproximadamente 488,25 kg de cocaína.

Quanto à autoria, embora existam algumas inconsistências nos depoimentos dos policiais, estas não são suficientes para comprometer o conjunto probatório. Os policiais Jollivan de Oliveira Delgado e Vagner Almeida Assoni, tanto na fase policial quanto em juízo, foram uníssonos em afirmar que o apelante foi abordado na posse da caminhonete S10 prata, após tentativa de fuga, e que os entorpecentes foram encontrados distribuídos nas carrocerias dos veículos.

É verdade que há divergências quanto à existência de um buraco no solo onde parte da droga poderia estar acondicionada, conforme sugerem fotografias divulgadas na mídia e mencionadas pelo Ten-Cel Manoel Bugalho em entrevista. No entanto, tais inconsistências não são suficientes para descaracterizar a autoria delitiva, pois, o conjunto probatório demonstra que o apelante estava na posse de um dos veículos utilizados para o transporte da droga.

Ademais, foi colacionado aos autos relatório de verificação dos conteúdos armazenados no aparelho celular do réu
(ID. 280724957, 178451329),
que contém registros de vídeos de filmagens das estradas de terra, movimentação financeira via contas de terceiros, negociação de drogas, bem como reconhecimento de potenciais pistas de pouso contidas no celular registrados alguns dias antes dos fatos, o que corrobora a tese de que o réu esteve no local e participava da logística do transporte e entrega das drogas apreendidas.

A propósito, cito o Col. STJ:

“No caso, consta dos autos que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, tendo sido destacado que a perícia realizada em seu aparelho celular revelou "várias fotografias de grandes quantidades de cocaína, em diversas etapas do preparo para venda, inclusive durante pesagem - em balanças de precisão - e fracionamento em porções menores, além de fotos de armas de fogo".(AgRg no AREsp n. 2.836.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Ressalto que o depoimento dos policiais, quando coerente com as demais provas dos autos e prestado sob o crivo do contraditório, possui valor probante suficiente para embasar decreto condenatório, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Quanto à alegação de tortura, o Laudo Pericial no 531.1.02.9047.2024.157862-A0 (
ID. 141804444
– Pág. 42/51) concluiu que
"não há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de ROGER LUIZ DE SOUZA"
, o que enfraquece a versão apresentada pelo apelante.

Por fim, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessário que o agente seja flagrado no ato da mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, conforme preconiza o Enunciado no 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1) (...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a redução da pena base, argumentando que a sentença, ao valorar negativamente a natureza e quantidade da droga, deveria ter aplicado a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), e não 1/3 (um terço) como fez na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida o que justificou o aumento de 1 (um) ano e 08 (oito) meses acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“
A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06”
(TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“
Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida”
(STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Portanto, cumpre ressaltar que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades do caso concreto, sendo passível de revisão apenas quando não observados os parâmetros legais ou quando houver flagrante desproporcionalidade.

No caso em análise, constato que o entendimento está em conformidade com o art. 42 da Lei no 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância a natureza e a quantidade da substância.

Embora não exista um critério matemático rígido para a fixação da pena-base, o Enunciado no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que:

"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
.

Considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e seu alto potencial lesivo, entendo que a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado mostra-se proporcional e razoável, não merecendo reparo.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

O magistrado fixou o regime inicial fechado com base no
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos), na
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente, e na reincidência do apelante, que possui Executivo de Pena no 1005847-45.2022.4.01.4101
em trâmite no Juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Ji-Paraná.

De acordo com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. No entanto, o § 3o do mesmo artigo estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, considerando a reincidência do apelante e a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente, circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o regime inicial fechado mostra-se adequado, conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
".

Portanto, mantenho o regime inicial fechado fixado na sentença.

4. DA RESTITUIÇÃO DO BENS APREENDIDOS

A defesa pleiteia a restituição do veículo Chevrolet S10, placa OBK-8H12, cor prata, e do aparelho celular apreendidos, alegando que foram adquiridos de forma lícita e não há sobre eles qualquer restrição.

O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que:

"todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei"
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), firmou entendimento no sentido de que:

"é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
(RE 638491, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017).

Por sua vez, os arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/2006 determinam que os veículos e objetos utilizados para a prática dos crimes definidos na referida lei ficarão sob custódia da autoridade policial e, ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do bem apreendido.

No caso em análise, restou comprovado que o veículo Chevrolet S10, placa OBK-8H12, cor prata, foi utilizado pelo apelante para o transporte da substância entorpecente, configurando instrumento do crime. Da mesma forma, o aparelho celular apreendido continha registros de vídeos que corroboram a participação do apelante na logística do transporte da droga.

Do relatório pericial (ID.280724957) transcrevo o seguinte trecho:

“a análise das conversas da tarde do dia 11/12/2023, BRUNO encaminha foto da S10 cor prata de placas OBK-8712 (OBK-8H12), que tinha sido restituída nesta delegacia por sua mãe, ADRIANA, poucas horas antes e posteriormente foi apreendida com ROGER em 19/01/202421, quando transportava 488,25 Kg de cocaína [...]S10 LS, Cor Prata, placas OBK-8712 (atualmente OBK-8H12 – no modelo Mercosul), restituída por ADRIANA em 11/12/2023 e apreendida com ROGER em 19/01/2024 com 488,25 Kg de entorpecentes.”(sic.)

Ademais, a
sentença decretou o perdimento do bem
cujo trecho transcrevo: (ID.280724966)

“...
determino
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme determina o art. 72 da Lei de Drogas e decreto o perdimento de bens, ante a ausência de comprovação de sua origem lícita.

DECLARO

a perda dos veículos apreendidos nos autos, pois estavam sendo utilizados no transporte de drogas e na logística para o trafico de drogas. “(sic.)

Portanto, independentemente da forma como os bens foram adquiridos, tendo sido utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, o perdimento em favor da União é medida que se impõe.

5. DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, o apelante requer a concessão da justiça gratuita, alegando ser pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com eventuais custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Quanto a este ponto, é entendimento consolidado neste Tribunal que a análise do pedido de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Assim, o pedido de concessão da justiça gratuita deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025